Tribunal: TJES
Processo: 5010807-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente a execução de título judicial para pagamento de honorários de advogado dativo fixados no valor de R$1.300,00, e que determinou a atualização monetária e os juros pela taxa Selic desde a citação.
2. A recorrente alega erro no marco inicial da atualização, sustentando que a correção monetária e os juros devem incidir desde a data da fixação judicial da verba honorária, conforme entendimento do STJ e das Turmas Recursais do TJES.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Estado requerem a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora (SELIC), em execução de honorários de advogado dativo arbitrados em quantia certa, é a data da fixação judicial da verba ou a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Honorários fixados judicialmente em valor certo constituem crédito líquido, certo e exigível desde a sua fixação, nos termos do art. 24 da L. nº 8.906/1994, motivo pelo qual não há necessidade de citação para constituir o devedor em mora.
6. O advento da EC nº 113/2021 apenas unificou juros e correção pela taxa Selic, sem alterar o marco inicial definido pela jurisprudência superior, que permanece a data da fixação da verba honorária.
7. Precedentes das Turmas Recursais do TJES reconhecem que os honorários dativos arbitrados judicialmente devem ser atualizados desde a data da fixação, a exemplo do Recurso Inominado nº 5008075-05.2023.8.08.0011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para fixar a data da fixação judicial da verba honorária como termo inicial da atualização monetária e dos juros (SELIC), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. Honorários de advogado dativo arbitrados em quantia certa constituem crédito líquido e exigível desde a data de sua fixação. 2. A atualização monetária e os juros (SELIC) incidem a partir da data da fixação da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º; L. nº 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.935.385, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.09.2021; TJES, Recurso Inominado nº 5008075-05.2023.8.08.0011, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, 2ª Turma Recursal, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010807-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente a execução de título judicial para pagamento de honorários de advogado dativo fixados no valor de R$1.300,00, e que determinou a atualização monetária e os juros pela taxa Selic desde a citação.
2. A recorrente alega erro no marco inicial da atualização, sustentando que a correção monetária e os juros devem incidir desde a data da fixação judicial da verba honorária, conforme entendimento do STJ e das Turmas Recursais do TJES.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Estado requerem a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora (SELIC), em execução de honorários de advogado dativo arbitrados em quantia certa, é a data da fixação judicial da verba ou a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Honorários fixados judicialmente em valor certo constituem crédito líquido, certo e exigível desde a sua fixação, nos termos do art. 24 da L. nº 8.906/1994, motivo pelo qual não há necessidade de citação para constituir o devedor em mora.
6. O advento da EC nº 113/2021 apenas unificou juros e correção pela taxa Selic, sem alterar o marco inicial definido pela jurisprudência superior, que permanece a data da fixação da verba honorária.
7. Precedentes das Turmas Recursais do TJES reconhecem que os honorários dativos arbitrados judicialmente devem ser atualizados desde a data da fixação, a exemplo do Recurso Inominado nº 5008075-05.2023.8.08.0011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para fixar a data da fixação judicial da verba honorária como termo inicial da atualização monetária e dos juros (SELIC), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. Honorários de advogado dativo arbitrados em quantia certa constituem crédito líquido e exigível desde a data de sua fixação. 2. A atualização monetária e os juros (SELIC) incidem a partir da data da fixação da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º; L. nº 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.935.385, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.09.2021; TJES, Recurso Inominado nº 5008075-05.2023.8.08.0011, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, 2ª Turma Recursal, j. 16.07.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL apresentado por
SIMONE MARTINS TEIXEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que se pretende, em síntese, a expedição de RPV para pagamento de obrigação, no valor de R$1.300,00, referente aos serviços prestados como advogado dativo.

Encerrada a instrução processual, a sentença de origem (ID. 15842551) resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão executória e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento à parte pleiteante, SIMONE MARTINS TEIXEIRA, dos honorários advocatícios de dativo fixados judicialmente no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), quantia esta que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 15842552). Em suas razões, sustenta que a sentença de origem fixou equivocadamente o marco inicial da atualização monetária e juros na data da citação. Sustenta que, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais do TJES, tratando-se de honorários arbitrados em quantia certa, a atualização deve ocorrer desde a data da fixação judicial da verba, momento em que o crédito se torna líquido e exigível.

Contrarrazões pelo Estado ao ID. 15842554.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
provimento do recurso.

Sem maiores delongas, em se tratando de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em quantia certa, o crédito nasce líquido, certo e exigível já no momento da fixação, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB, que expressamente confere natureza de título executivo judicial à decisão que fixar ou arbitrar honorários.

Assim, não há necessidade de qualquer ato posterior (como citação ou constituição em mora) para que o crédito se torne exigível.

Como cediço, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o índice aplicável é a taxa SELIC, que engloba, de forma unificada, juros de mora e correção monetária. Entretanto, isso não altera o termo inicial, que permanece o mesmo fixado pela jurisprudência: a data da fixação da verba honorária.

Assim, a adoção da citação como marco inicial, além de contrariar o entendimento superior, viola a natureza do título judicial, prejudica a atualização integral do crédito e acaba por impor ao credor ônus decorrente de eventual demora injustificável do próprio Estado — que, inclusive, deveria ter pago administrativamente, conforme disciplina o Ato Conjunto TJES/PGE 01/2021.

Nesse sentido, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo já consolidaram entendimento idêntico. Destaca-se o julgamento do Recurso Inominado nº 5008075-05.2023.8.08.0011, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, proferido em 16/07/2024, no qual restou expressamente reconhecido que a atualização monetária dos honorários dativos deve incidir a partir da data da fixação da verba. No referido acórdão, decidiu-se:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a: RECONHECER a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o ajuizamento da ação executória de honorários de advogado dativo;
DETERMINAR a expedição de RPV no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da data da fixação da verba
, adotando-se como índice o IPCA-E, conforme Tema 810 até 08/12/2021, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença que fixou (AgInt no REsp 1935385), e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Tal precedente confirma de forma inequívoca que o marco inicial de atualização monetária dos honorários dativos arbitrados em valor certo é a data da fixação, exatamente como sustentado no presente recurso.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para reconhecer como marco inicial da atualização monetária e dos juros (SELIC) a data da fixação dos honorários, mantendo-se íntegros os demais termos da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
fixar o marco inicial da atualização monetária e dos juros na data da fixação da verba honorária, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)